Tribunal: TJES
Processo: 5000772-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA PRETTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000772-02.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
ANA PAULA PRETTI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DECISÃO MOTIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES SUPERADAS. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM A EMPRESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA PAULA PRETTI em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a requerente aduz que comprou, por meio de seu Cartão de Crédito Santander, as passagens de um cruzeiro, sendo a cobrança lançada em sua fatura, em 01.02.2019, como NOVA GERAÇÃO EVENTOS. Assim, requer a obtenção da qualificação da empresa responsável pela despesa lançada no cartão de crédito da AUTORA, em 01.02.2019, denominada NOVA GERAÇÃO EVENTOS para poder citá-la judicialmente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar que a ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, no prazo de 10 dias, informe a qualificação e endereço da empresa que ensejou/originou a cobrança denominada "NOVA GERAÇÃO EVENTOS" na fatura de cartão de crédito da autora ANA PAULA PRETTI (CPF 106.044.347-31), lançada em 01/02/2019; SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE R$ 500,00 (quinhentos reais) ATÉ O TETO DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), PODENDO SER CONVERTIDO EM PERDAS E DANOS.

Por conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID 6844436, o requerido interpôs Recurso Inominado arguindo preliminar de ausência de fundamentação, bem como da ilegitimidade "ad causam" do banco réu. No mérito argumenta pela imposição de obrigação de fazer impossível e pela exacerbação da pena de multa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante a preliminar de violação ao Princípio da Decisão Motivada tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, não identifica qualquer trecho da sentença que não está fundamentado. De modo diverso, percebo que a decisão do juízo singular, apesar de sucinta e objetiva, indica os fatos que levaram a formação de seu entendimento e a fundamentação jurídica que a sustenta. Vejamos trecho:

Como cediço, o CDC resguarda expressamente o Direito de Informação, estabelecendo ser ser direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6°, III, CDC).

Considerando que a ré é administradora do cartão de crédito discutido na lide, é dever da instituição financeira informar todos os dados envolvendo a cobrança denominada "NOVA GERAÇÃO EVENTOS" na fatura de cartão de crédito da autora, lançada em 01/02/2019.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, pois conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
SÚMULA 284/ST
F - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se a ré possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro o mérito.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a recorrente afirma que a obrigação de fazer é impossível de ser realizada e que essa está ao alcance do juízo.

No entanto, a instituição financeira é a responsável por realizar o repasse dos valores da conta-corrente/cartão da autora para os terceiros. Desse modo, o banco, por ser intermediário da relação jurídica entre as partes, possui a capacidade de identificar o caminho realizado pelos valores e seu destino final, qual seja, a instituição, conta ou pessoa jurídica ou física que recebeu o valor. Portanto, é inverossímil que o recorrente não possua qualquer informação que permita identificar o recebedor.

Ademais, em relação aos sistemas a disposição do judiciário esses precisam do CNPJ ou CPF da pessoa, justamente o que a recorrida tenta conseguir a partir das informações disponíveis nos sistemas da recorrente.

Por fim, em relação ao valor arbitrado de
astreintes

e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. É notório o conhecimento de que a multa não é em si um bem jurídico perseguido em juízo, e tem como intuito a efetividade da tutela prestada, sendo vedado o enriquecimento sem causa do beneficiário, assim, nota-se que o valor foi firmado com base no princípio da proporcionalidade, levando em conta o valor da obrigação, tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)